Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. ADIMPLEMENTO. ÔNUS. PROVA. LOCATÁRIA. LIDE. JULGAMENTO. ANTECIPADO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para determinar o despejo e condenar a locatária ao pagamento de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber de quem é o ônus da prova do adimplemento dos aluguéis; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento da lide antecipadamente e do indeferimento do chamamento de terceiro ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duração razoável do processo e a ampla defesa são garantias constitucionais, de modo que o processo deve ser julgado antecipadamente quando estiver instruído.
4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autor e cabe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É ônus da locatária demonstrar que pagou os alugueis a que estava obrigada e não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova irrelevante para solução da controvérsia ou requerimento de chamamento de terceiro ao feito".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, 369, 370 e 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.